Tribunal: TJDFT
Processo: 0752176-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0752176-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE GUERREIRO TAUIL RECORRIDO: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na pauta presencial. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora